Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. RENAJUD. NOVA CONSULTA.
I – A nova consulta ao sistema Renajud não se justifica, diante da pesquisa anterior em que foram localizados veículos e em relação aos quais o credor não adotou as providências que lhe cabiam para localização dos bens.
II – Agravo de instrumento desprovido.